Tribunal: TJSP
Processo: 2268086-44.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Habeas corpus. Estelionato. Sentença condenatória que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Paciente que respondeu a ação penal em liberdade. Constrangimento ilegal caracterizado. Recurso em liberdade deferido. Ordem concedida.